Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEVIDO E EFETIVAMENTE PAGO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE. CONFIGURADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil determina que a execução será extinta quando a petição inicial for indeferida.
2. Conforme preconiza o art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando a parte carecer de interesse processual.
3. Os valores que tenham natureza indenizatória devem ser excluídos dos descontos realizados na folha salarial do devedor para fins de pensão alimentícia.
4. Ficam excluídos dos cálculos da pensão alimentícia dos militares (artigo 2o da Lei n. 10.486/2002) os valores de diárias, transporte, ajuda de custo, auxílio-fardamento, auxílio alimentação, auxílio-moradia, auxílio natalidade, auxílio-invalidez e auxílio-funeral, em razão de possuírem natureza indenizatória.
5. Demonstrado que o órgão empregador realizou os descontos dos alimentos devidos ao autor na forma determinada judicialmente, não há que se falar em débito alimentar a ser cobrado do alimentante.
6. Comprovada a inexistência de débitos devidos a título de pensão alimentícia, é imperioso o indeferimento da petição inicial, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados